Tribunal: TCU
Processo: 007.178/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2662/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.178/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Conceicao Santos (XXX.501.730-XX); Bruna Padilha da Rosa (XXX.106.170-XX); Carlos Eduardo Machado de Oliveira (XXX.307.650-XX); Claudia Fernanda dos Santos Matias (XXX.900.770-XX); Daiana Rosa dos Santos (XXX.696.290-XX); Gabriela Oliveira de Andrade (XXX.007.500-XX); Janaina da Silva Lemos (XXX.401.850-XX); Mariluce Anderle (XXX.408.700-XX); Rita de Cassia Rodrigues Moreira (XXX.474.800-XX); Vivian Rose Aumonde (XXX.442.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.